Tribunal: TJSP
Processo: 2024778-92.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Ribeirão do Sul. IPTU. Exercícios de 1998 e 1999. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada na prescrição intercorrente do crédito exequendo. Irresignação da parte executada. Cabimento. Pedido de Justiça Gratuita formulado diretamente em Segunda Instância. Não conhecimento, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Ribeirão do Sul. IPTU. Exercícios de 1998 e 1999. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada na prescrição intercorrente do crédito exequendo. Irresignação da parte executada. Cabimento. Pedido de Justiça Gratuita formulado diretamente em Segunda Instância. Não conhecimento, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Possibilidade de concessão da gratuidade apenas para a análise do presente recurso. Ocorrência 'in casu' de prescrição intercorrente, tal como alegado na exceção de pré-executividade. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80. Aplicação, no caso dos autos, do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Súmula 106 inaplicável ao caso em exame. Exceção de pré-executividade acolhida Execução fiscal extinta, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem a condenação da Municipalidade nos ônus de sucumbência em razão da aplicabilidade do Tema Repetitivo no 1.229, do C. STJ, à hipótese. Recurso provido.